Tribunal: TJES
Processo: 5000716-34.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-34.2021.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LILIAN DA PAIXAO TORQUATO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, acompanhada por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000716-34.2021.8.08.0057

RECORRENTE: LILIAN DA PAIXAO TORQUATO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. GESTANTE. TESTE RÁPIDO HIV. RESULTADO FALSO POSITIVO. HOSPITAL QUE SEGUIU A NORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REALIZOU NOVA COLETA. RESULTADO NEGATIVO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LILIAN DA PAIXÃO TORQUATO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que em 22/09/2015 se dirigiu ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho para dar à luz ao seu filho, sendo então submetida ao teste rápido de HIV que apresentou resultado positivo. Informa que foi isolada e no dia seguinte encaminhada com seu filho ao CTA de Colatina, momento em que foi repetido o exame que apresentou resultado negativo. Destaca, assim, que não teve qualquer amparo psicológico no primeiro diagnóstico e sofreu acusações de traição de seu consorte. Busca indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7109872), o requerido informa que o primeiro resultado foi reagente, no entanto, seguindo orientação do Ministério da Saúde a autora foi submetida a outro exame que afastou a hipótese de contaminação, informando ainda que o resultado definitivo se dá apenas com a coleta da segunda amostra.

A sentença (ID 7110290) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido nos termos da fundamentação, resolvendo-se o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7110294), reiterando que foi submetida a tratamento inicial sem a confirmação definitiva do diagnóstico. Além disso, destaca que a situação foi extremamente constrangedora, inclusive com seu consorte.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7110297), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Infere-se dos autos que, de fato, a autora foi submetida a exame de sangue (HIV 1 e 2 ANTÍGENOS/ANTICORPOS), na data de 22/09/2015, com resultado “positivo”, ID 7109871 - Pág. 30, contudo, logo abaixo do resultado consta a informação de que em caso de resultado positivo o exame deve ser repetido utilizando o teste Elisa ou Western Blot.

Pois bem. A autora se submeteu ao segundo teste, na data de 23/09/2015, que apresentou resultado negativo (ID 7109871 - Pág. 31), afastando a hipótese de a mesma ser portadora do vírus HIV.

Considerando que para o diagnóstico da infecção pelo HIV faz-se necessária a avaliação conjunta da história clínica e do risco de exposição do indivíduo à infecção concomitantemente ao resultado laboratorial, que irá orientar as decisões e a conclusão diagnóstica. E ainda, que a ocorrência de resultados indeterminados ou falso-positivos é maior particularmente em gestantes e/ou portadores de algumas enfermidades autoimunes, houve aprovação do Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças, que contém os fluxogramas recomendados para diferentes cenários e situações que se adequem à pluralidade de condições e à diversidade de serviços de saúde públicos e privados.

Ou seja, tais provas não são o bastante para comprovar que houve qualquer tipo de conduta ilegal do hospital, pois estava trabalhando dentro dos protocolos de saúde do Ministério da Saúde.

Tratando-se de gestante, ou seja, o caso ora em discussão, é mais comum ocorrer o resultado que comumente chamamos de “falso positivo”, contudo tal fato não quer dizer que o paciente se encontra infectado. Além disso, não há provas de que a autora se submeteu a cinco novas coletas de sangue, sequer que iniciou qualquer tipo de tratamento com coquetéis ainda no hospital.

Assim, não vislumbro dano moral por nenhuma das condutas alegadas pela autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença na íntegra. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminente relatora, ouso divergir. Na origem, nota-se que se trata de de uma ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em decorrência dos desdobramentos que um procedimento trouxe para a parte autora, bem como para o seu filho recém nascido, tendo em vista o tratamento precoce que foi ministrado para ambos diante de um teste de possível falso negativo de HIV.

Ao apreciar o feito o juízo
a quo
compreendeu pela improcedência pois o hospital teria atuado conforme orientações do SUS - Sistema Único de Saúde.

No entanto, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pela recorrente, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao não demonstrar que teria fornecidos os suportes necessários a mãe e ao menor naquele primeiro momento.

Nesse ínterim, como as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da CRFB/88), que abarca tanto os atos comissivos quanto os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, tenho que a informação de imediato de um teste de HIV a uma mãe em estado puerperal, bem como o isolamento sem maiores explicações da mãe e ministração de medicamento para tratamento de HIV ao recém nascido, sem maiores informações e sem o auxílio e acompanhamento de psicólogo ou assistente social, deixam claro erro por parte do hospital, bem como o nexo causal que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, diante de toda angústia suportada pela mãe diante daquele resultado inicial do exame dela e ao que seu filho teriam sido submetidos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO LABORATORIAL. RESULTADO ERRÔNEO DO EXAME DE HIV.

1. A falha na prestação do serviço em decorrência do resultado falso-positivo para o vírus HIV ocasiona abalo emocional e enseja a indenização por dano moral, mormente na hipótese de realização de novo exame com a confirmação do resultado falso-positivo.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.251.721/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 26/4/2013.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME CLÍNICO. HIV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. Reconhece-se a responsabilidade do hospital que emite exame com laudo positivo de HIV, repetido e confirmado, ainda que com a ressalva de que poderia ser necessário exame complementar.Precedentes. 4. Defeito no fornecimento do serviço, com exame repetido e confirmado, causa sofrimento a paciente, enquanto que o laboratório assumiu obrigação de realizar exame com resultado veraz, o que não aconteceu, pois o realizado depois em outro laboratório foi negativo 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido". (REsp n. 1.291.576/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 28/6/2012).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESULTADO ERRÔNEO DO EXAME DE HIV. DANO MORAL. Exame de HIV cujo resultado positivo causou grande abalo emocional, problemas conjugais, falta de disposição para o trabalho e depressão, só retificado depois de dois anos; situação que motivou grande sofrimento, justificando a majoração do quantum da indenização. Agravo regimental parcialmente provido". (AgRg no AREsp n. 191.355/MS, Relator Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 22/11/2012).

O que se reputa inadequado e ensejador dos danos morais nesses casos em tela é a ausência de suportes de apoio (assistente social ou psicólogo) e fornecimento de informações transparentes, claras e objetivas à paciente, ônus que incumbia à parte requerida demonstrar (art. 373, II, CPC), o que não o fez. Resta devidamente caracterizada a conduta ilícita do estado e o nexo causal, isso se dá pela não prestação de suportes básicos à mãe e informações triviais sobre o procedimento adotado pelo hospital em relação ao teste que ela fez, como se extrai da gravação de audiência de ID 7110286 a partir do 45” em diante.

Ademais, é imperioso salientar, que sem as informações necessárias a mãe teve suas mamas enfaixadas e lhe foi ministrado medicamento para secar o leite. Ainda, agravando ainda mais a situação, o seu filho recém nascido foi sujeito ao tratamento de HIV, o que por óbvio trouxe abalos a autora, ainda mais pelo seu estado puerperal. Com isso, reputo devidamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

Insta frisar: o ponto nodal da
quaestio
aqui analisada não consiste em saber se o protocolo clínico para situações de tal jaez foi respeitado ou não. Ao que tudo indica parece até ter sido respeitado.
O cerne de todo o imbróglio consiste no fato de que, sem qualquer suporte de profissional habilitado e sem qualquer informação clara e transparente, em pleno puerpério, a autora se viu envolvida em um processo kafkiano, desconhecendo o horizonte que se descortinava à sua frente, isolada, longe de seu filho recém-nascido, sem saber se havia contraído o vírus HIV, se o teste poderia sofrer falhas, se a enfermidade poderia acometer seu filho, enfim, quais seriam os próximos passos
.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em indenizações de caráter extrapatrimonial, o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, reputo por justo e adequado o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o Estado a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Ante ao resultado do julgamento, sem condenação em custas e honorários.

É como, respeitosamente, voto.